Tribunal: TJMT
Processo: 1011484-37.2022.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011484-37.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VALDECY JOSE DOS SANTOS - CPF: 593.386.521-49 (RECORRENTE), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - POLICIAL MILITAR ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – DEMORA EXCESSIVA NA PROMOÇÃO PARA SUBTENENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2.
O simples cumprimento do interstício previsto na Lei 10.076/2014 não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, pois o militar deve cumprir os demais requisitos estabelecidos pela legislação, os quais são cumulativos.

Sentença Reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

“Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para: a)
DETERMINAR
que o ESTADO DE MATO GROSSO efetue a promoção do promovente ao
retroativamente a graduação de Subtenente em 07 de setembro de 2018 e promovido ao

posto de 2º Tenente – promoção por requerimento
, devendo ser sua ficha funcional retificada para os devido fins; b)
CONDENAR
o Requerido a pagar as perdas salariais sofridas pelo requerente,
setembro de 2018 a 07 de setembro de 2021 (graduação Subtenente), no valor de

R$ 52.678,34 (cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos),

devidamente atualizado pelo índice de correção monetária IPCA-E, e aplicação de juros a partir da citação
.”

A parte recorrente alega que a parte recorrida não faz jus ao reconhecimento retroativo da promoção para subtenente, tendo em vista a ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos previstos na lei.

A parte recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023